Tribunal: TJBA
Processo: 8064940-17.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064940-17.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALEX SILVA DOS SANTOS

Advogado(s): ANA MARIA FERRAZ CARDOSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO MUNICIPAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA REGULAMENTAÇÃO DO TRÂNSITO LOCAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento v(
ID. 55616645
) interposto por
ALEX SILVA DOS SANTOS
contra a decisão (
ID. 422110718, dos autos principais
) proferida pelo MM Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória da Conquista/BA, nos autos do Mandado de Segurança de n°
8016343-68.2023.8.05.0274
impetrado em face de
MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA
, que indeferiu a liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o acerto ou não do juízo primevo em indeferir a liminar para suspensão do decreto municipal que regulamentou o transporte de passageiros no município de Vitória da Conquista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 30, I e II, e o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 24, atribuem expressamente aos Municípios a competência para regulamentar e operar o trânsito local, podendo, inclusive, impor restrições à circulação de veículos nas vias de sua circunscrição.
4. O Decreto Municipal nº 22.863/2023 encontra respaldo legal e constitucional, uma vez que objetiva a organização do trânsito local, com vistas à melhoria do fluxo viário em áreas congestionadas da cidade, mediante a limitação da circulação de determinados veículos.
5. O decreto impugnado excepciona da restrição os veículos autorizados ou concessionados pelo poder público, bem como prevê a possibilidade de autorização específica pela SEMOB, não caracterizando, assim, afronta ao direito de locomoção ou violação ao princípio da livre iniciativa.
6. A alegação de que a restrição inviabiliza a atividade profissional do impetrante carece de prova pré-constituída e demanda dilação probatória, o que é inviável em sede de mandado de segurança, instrumento reservado à proteção de direito líquido e certo comprovado de plano.

7. O parecer ministerial corrobora a ausência de ilegalidade no ato administrativo impugnado e destaca a inadequação da via eleita, diante da necessidade de instrução probatória para análise das alegações do impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

________________

Tese de julgamento:

1. O Município possui competência constitucional e legal para regulamentar o trânsito local e impor restrições à circulação de veículos em áreas urbanas.
2. A imposição de restrição de tráfego por decreto municipal, quando baseada em critérios técnicos e voltada ao interesse público, não configura violação ao direito líquido e certo.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 30, I e II; CTB, art. 24, I e XVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 29990/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 08.09.2009, DJe 21.09.2009; TJSP, Apelação Cível nº 1005422-98.2019.8.26.0445, Rel. Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 02.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº

8064940-17.2023.8.05.0000
, em que figura como Agravante
ALEX SILVA DOS SANTOS
e
Agravado
MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD6)